Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-43.2021.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-43.2021.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE GAMA PRATES

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. REQUISITO INDISPENSÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1.º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DA
INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRONO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto por HENRIQUE GAMA PRATES contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível da Comarca de Dias D'Ávila/BA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de que o autor não cumpriu determinação de emenda à inicial.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia reside na validade da extinção do processo sem que tenha ocorrido a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência do art. 485, § 1.º, do CPC.

III. Razões de Decidir

3. A extinção do feito por abandono ou negligência (art. 485, inc. III, do CPC) exige a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§ 1.º do mesmo artigo). A intimação do patrono via Diário de Justiça, de forma isolada, não supre a necessidade de comunicação direta ao litigante. A ausência de intimação pessoal configura vício procedimental, impondo a anulação da sentença extintiva.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono ou negligência da parte autora requer, obrigatoriamente, a sua prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de nulidade da decisão por inobservância do art. 485, § 1.º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 485, inc. III e § 1.º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Apelação: 03156086420118050001, Relatora: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, Julgamento: 08/02/2019, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 17/09/2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º 8001684-43.2021.8.05.0074, em que figura como Apelante
HENRIQUE GAMA PRATES
e como Apelado
BANCO RCI BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27